Tribunal: TJPA
Processo: 0802252-57.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802252-57.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ISAURA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802252-57.2021.8.14.0028

APELANTE:
BANCO PAN S/A

ADVOGADO DO(A) APELANTE:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO nº 23.255 OAB/PE

APELADO:
ISAURA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO:
FABIO CARVALHO SILVA OAB/PA 22.135

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR
E DO DEPÓSITO DO VALOR.
RECURSO DO REQUERIDO/APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito

da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ISAURA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
. O apelante alega que os descontos são devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão: (i) Determinar se o contrato de empréstimo consignado foi assinado pela requerente e ocorreu de forma regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Entende-se que com o reconhecimento de que a apelada recebeu o valor transferido pela instituição financeira, resta comprovada a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado
.

4. Nesse sentido,
de
acordo com os documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que
o banco demandado logrou êxito na comprovação da contratação do empréstimo, bem como demonstrou a inexistência de ilegalidade na contratação
.

5.
O extrato bancário juntado nos autos pelo recorrente comprova a realização de transferência bancária para a apelada, no valor de R$ 1.133,55 (mil cento e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato de empréstimo bancário que a autora afirma não ter ocorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A
parte autora não traz provas suficientes para comprovar a veracidade de suas alegações. Por outro lado, o réu, ora apelante, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que o contrato foi de fato assinado a rogo, no qual uma das testemunhas é filho da apelada.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 373, I do CPC.

Jurisprudência relevante citada: A
córdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23; TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802252-57.2021.8.14.0028

APELANTE:
BANCO PAN S/A

ADVOGADO DO(A) APELANTE:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO nº 23.255 OAB/PE

APELADO:
ISAURA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO:
FABIO CARVALHO SILVA OAB/PA 22.135

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ISAURA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Aduziu a requerida, ora apelante, na peça inicial (ID n° 19297248),
que a parte Autora, depois de decorrido vários anos da contratação, alega que não celebrou o referido empréstimo. Entretanto, informar o apelante que há provas nos autos que a parte autora, ora apelada, utilizou o valor disponibilizado no ato da contratação.

A apelante argumenta que,
segundo o princípio do “venire contra factum proprium”, se a requerente recebeu o valor supostamente não contratado, aceitando o numerário, esta revela, assim, o seu comportamento concludente, de maneira que não pode, agora, querer questionar os descontos de parcelas do empréstimo.

Sustenta ainda,
que resta inequívoco a necessidade da reforma da sentença no sentido de declarar válido o contrato realizado, uma vez que o documento se mostra pleno quanto aos ditames legais que norteiam a contratação com analfabeto, afastando desta forma todas as demais condenações, pois afirma que exerceu regularmente seu direito, sendo devida e legítima as cobranças realizadas.

Ao final, requereu a reforma da sentença.

A autora, ora apelada, apresentou contrarrazões (ID n° 19297258), alegando, em resumo, que
são descabidas as alegações da parte apelante, tendo em vista que os fatos que constituem a presente demanda foram examinados em audiência pelo “Juiz a quo”, que constatou a presença de prática abusiva que fere os direitos do consumidor, considerada fraude contratual, vez que a parte Recorrida não contratou junto a instituição financeira demandada, nenhum serviço de empréstimo consignado.

A recorrida
destaca que a sentença prolatada pelo juiz a quo não carece de reforma quanto ao mérito, sendo descabida nova discussão sobre as razões de fato e direito que corroboram com o direito concedido ao autor, tendo em vista ser evidentes a existência de negócio jurídico eivado de vício, passível de nulidade.

Por fim,
requer seja ratificado como justo, o montante aplicado para condenação do Apelante, devendo ser mantida em todos os seus termos a decisão.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao
julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial determinando a nulidade dos débitos, condenando o recorrente a restituir em dobro todos os valores descontados, além de indenização por danos morais e pagamento de custas processuais. E por fim, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Adianto que o recurso será provido.

Ora, a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, o que já seria suficiente para ter sido julgado improcedente o seu pleito.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil, já preceitua o ônus da prova que cabe ao autor. Vejamos:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;"

Nota-se que a parte autora não traz provas suficientes para comprovar a veracidade de suas alegações. Por outro lado, o réu, ora apelante, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que o contrato foi de fato assinado a rogo, no qual uma das testemunhas é filho da apelada (ID Nº 19297211).

Inicialmente, conveniente salientar que, em consulta ao Painel de Monitoramento de Demandas Repetitivas ou Predatória deste E. TJPA, constato que o patrono da autora ajuíza ações judiciais idênticas de forma excessiva e corriqueira, alterando somente o nome das partes, valores dos débitos e tipo de contrato ou desconto bancário questionados.

Importante salientar, que o público-alvo do patrono são pessoas idosas, alegando de forma recorrente que são pessoas com idade avançada, possuindo pouca instrução.

Inclusive, pode-se constatar que todas essas ações foram ajuizadas contra instituições financeiras com causas de pedir equivalentes e protocoladas com a mesma procuração e documentos.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Percebe-se também, que a parte autora não demonstrou que ao menos realizou reclamação junto à instituição financeira questionando a suposta cobrança, ora impugnada, ou que teria apresentado documento requerendo o estorno do valor.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pela parte autora e o protocolo das ações, posto que, por muitas vezes, somente após meses ou até mesmo muitos anos após ter sofrido os descontos é que as partes pleiteiam a declaração de inexistência de débito e indenização por serem supostamente lesadas.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que a parte autora possui outras três ações com o mesmo teor (0802255-12.2021.8.14.0028; 0802256-94.2021.8.14.0028; 0802261-19.2021.8.14.0028), em razão de ter contratado outros empréstimos com instituições financeiras distintas, alegando de forma recorrente que desconhece tais concessões.

Ressalta-se que a conduta da autora se enquadra na nefasta prática de litigância de má-fé, visto que contrata
livremente um serviço, recebe e usufrui dos valores e, posteriormente, buscar a tutela jurisdicional alegando que não fizera o citado contrato e requerendo a devolução em dobro do que pagou, além de indenização por dano moral, induzindo este juízo ao erro.

Na exordial, a autora/apelada, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Em contrapartida, a Instituição Financeira, em sua defesa,
apresentou o contrato firmado entre as partes
,
assinado a rogo pela recorrida
, contendo a coleta de sua impressão digital e assinatura de duas testemunhas (ID n°
19297205
), além disso, foi apresentado
cópias dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais de suas testemunhas, onde é possível verificar que a pessoa rogada para assinar o contrato é filho da requerente
(ID n°
19297211
- Pág. 1).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que não houve fraude bancária, pois há comprovação do efetivo envio do valor para a conta da recorrida, constando seu nome como destinatária, além de seus dados pessoais e conta bancária,
conforme TED anexado no processo (ID Nº 19297214).

Ressalte-se que no contrato constam informações sobre juros e como ocorreriam os descontos, além disso, há a autorização para proceder os descontos das parcelas em seus vencimentos/benefícios, conforme ID Nº 19297206, página 2, item 2.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser anulada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou procedente os pedidos da petição inicial, eis que se mostra equivocada, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA REQUERIDA/APELANTE
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 03/12/2024